Tribunal: TJSP
Processo: 1067096-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por ato ilícito – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de equipamentos de jornalismo em sala de imprensa de evento esportivo – Sentença de parcial procedência – Apelo da organizadora do evento – Responsabilidade civil não configurada – Inexistência de dever legal ou de contrato de guarda dos objetos do autor profissional de

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por ato ilícito – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de equipamentos de jornalismo em sala de imprensa de evento esportivo – Sentença de parcial procedência – Apelo da organizadora do evento – Responsabilidade civil não configurada – Inexistência de dever legal ou de contrato de guarda dos objetos do autor profissional de imprensa pela organizadora, no que se inseriria hipotético oferecimento de acondicionamento de pertences dos usuários da sala de apoio à imprensa, de uso coletivo – Acorrentamento dos equipamentos à mesa realizado espontaneamente pelo jornalista, o que, por si só, não gera à organizadora a obrigação de exercer guarda e vigilância sobre os bens, independentemente da presença de seguranças e de câmeras de vigilância no local – Ausência de conduta ilícita da organizadora – Responsabilidade civil exclusiva do terceiro, agente do crime de furto – Sentença reformada para julgamento de improcedência da pretensão inicial, com condenação do profissional de imprensa autor na integralidade do ônus da sucumbência – Argumentos recursais atinentes à denunciação da lide prejudicados, com manutenção da condenação da organizadora de eventos denunciante em verbas de sucumbência – Art. 129, par. ún., do CPC – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.